Tribunal: STF
Processo: AI 62572
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-06
Data de publicação: 1975-08-06

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA INSTÂNCIA SUPERIOR SEM A AUDIENCIA DA OUTRA
PARTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PAR. 15 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E, CONSEQUENTEMENTE, DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 143 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69).
AGRAVO NÃO PROVIDO.